Tribunal: TJSP
Processo: 1000817-78.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AÇÃO DE INEXEGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Migração do autor para outro plano de saúde. Declaração de portabilidade. Cobrança de parcelas e inscrição indevida do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito – SPC/SERASA. Inadmissibilidade. A ré FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER, apelou alegando regularidade das

Ementa:
AÇÃO DE INEXEGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Migração do autor para outro plano de saúde. Declaração de portabilidade. Cobrança de parcelas e inscrição indevida do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito – SPC/SERASA. Inadmissibilidade. A ré FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER, apelou alegando regularidade das cobranças e total desconhecimento da operadora de origem sobre a portabilidade, motivo pelo qual não se há falar em condenação por danos morais que, todavia, se mantidos, devem ser fixados em patamar justo. O corréu PLANO DE SAÚDE ANA COSTA LTDA. alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, se bate pela inexistência de ato ilícito e, portanto, do dever de indenizar. Pleiteia a improcedência da ação, mas, diante da manutenção, que seja reduzido o valor da indenização por danos morais. Preliminar rejeitada. Obrigação do plano de saúde de fazer a comunicação da migração do autor. Sentença de procedência parcialmente modificada, unicamente em relação ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais que merece pequena redução. Sucumbência tal como determinada. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos, apenas para o apontado fim.